Tribunal: TJMT
Processo: 1002259-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002259-07.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), MARISA AUGUSTA DA SILVA - CPF: 141.910.401-20 (EMBARGADO), DAILAINE CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 241.903.141-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA – JULGAMENTO PROFERIDO SEM SUSTENTAÇÃO ORAL – PLEITO INSISTENTEMENTE FORMULADO – CABIMENTO NOS TERMOS DO ART. 93, §13, RITJMT - NULIDADE EVIDENCIADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO ANULADO – RECURSO PROVIDO.

É nulo, por cerceamento de defesa, o julgamento de mérito proferido em ação rescisória, sem a realização da sustentação oral, insistentemente pleiteada pelo advogado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Dailaine Cesar de Oliveira, com o fito de anular o acórdão proferido por esta Turma, que, por unanimidade de votos, julgou procedente a Ação Rescisória, ajuizada por Marisa Augusta da Silva, rescindindo o Acórdão vergastado, para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação de Cível no 107480/2013. Por conseguinte, julgou prejudicado os embargos de declaração, opostos pela ora embargante, ao id. 25695993.

A embargante sustenta, em breve resumo, a nulidade do julgamento, por cerceamento de defesa, ante a negativa de realização da sustentação oral, pleiteada por seu advogado.

Diz que, quando da publicação da intimação da inclusão do processo em pauta de julgamento, seu advogado enviou e-mails, solicitando e informando a intenção de realizar sustentação oral, ocasião em que também encaminhou memoriais para que fossem entregues aos integrantes da Turma.

Afirma que, em resposta ao pleito formulado, foi informada pela servidora responsável pelo agendamento dos pedidos de sustentação oral, junto à Coordenadoria Judiciária, de que o recurso que se encontrava em pauta era o de embargos de declaração, cujo procedimento não prevê a possibilidade de sustentação oral.

Alega que, mesmo diante da insistência, seu advogado voltou a ser informado que a pauta de julgamento publicada se referia aos embargos de declaração, oposto em face de acórdão proferido em sede de agravo interno, razão pela qual seria incabível a realização da sustentação oral perseguida.

Argumenta que, todavia, na sessão, cujo recurso pautado era o de embargos de declaração, acabou por ocorrer o julgamento do mérito da ação rescisória, culminando no cerceamento de defesa, já que foi impedido de promover a sustentação oral perseguida.

Alega que o acordão também é omisso, porque não se pronunciou acerca do pedido de concessão da justiça gratuita, bem como acerca da alegada inexistência de litisconsórcio necessário e da ilegitimidade ativa da autora.

Embora intimada, a parte embarga deixou de apresenta contrarrazões, consoante se denota ao id. 50891450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Marisa Augusta da Silva ajuizou esta rescisória, objetivando a rescisão do acórdão proferido pela egrégia 2a Câmara Cível deste Tribunal, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no 107480/2013, interposto por Dailaine Cesar de Oliveira, para reconhecer o direito desta à percepção de pensão por morte, em decorrência do falecimento do Sr. Adair Rodrigues Pereira, por considerar que ela (ré) convivia com ele, em união estável, ao tempo de sua morte.

Ao analisar o pleito inaugural, esta Relatora, por entender presentes os requisitos necessários, com fundamento no artigo 969 do CPC, concedeu a tutela provisória, a fim de suspender os efeitos do acórdão proferido na Apelação Cível no 107480/2013 e, com isso, determinar a sustação do pagamento da pensão percebida pela ré, ora embargante, com o consequente restabelecimento dos valores que a autora embargada vinha percebendo, a título de pensão por morte, do Sr. Adair Rodrigues da Silva. (Id. 13615983)

Irresignada, a ré Dailaine Cesar de Oliveira interpôs Recurso de Agravo Interno ao id. 15709984, que restou não provido, por unanimidade, conforme acórdão proferido na sessão ordinária do dia 14/11/2019 (id. 24189469).

Em face desta decisão, Dailaine opôs Recurso de Embargos de Declaração ao id. 25695993.

A contestação foi apresentada ao id. 15903959 (fls. 507).

Após o regular processamento do feito, com instauração do contraditório e da ampla defesa, estando o processo maduro, este relatora determinou a inclusão da ação rescisória em pauta de pauta de julgamento, ensejando toda a celeuma narrada nestes aclaratórios, porquanto a publicação da pauta se deu em relação aos embargos de declaração, ao passo que a opção desta relatora foi proceder, desde logo, com a resolução do mérito da ação rescisória e, assim, por fim ao litígio instaurado, já que, como realçado, o processo se encontrava pronto para apreciação.

Nesse passo, não há como deixar de reconhecer o alegado cerceamento de defesa, decorrente da falta de realização da sustentação oral, insistentemente pleiteada pelo advogado da ré, ora embargante.

Com efeito, vislumbra-se dos autos que, tão logo intimado da pauta de julgamento, o digno causídico contatou a Coordenadoria Judiciária deste Tribunal, a fim de comunicar a sua intenção de promover sustentação oral, consoante de denota da correspondência eletrônica acostada ao id. 43032478 (fls. 823).

Em resposta, foi informado acerca da anotação do pedido de preferência, sendo, contudo, advertido de que a sustentação oral não encontrava cabimento em Recurso de Embargos de Declaração, conforme e-mail colacionado ao id. 43032486 (fls. 824).

Com muita sapiência, antevendo o julgamento do mérito da Rescisória, devido à determinação desta relatora para coleta na manifestação do Órgão Ministerial, o digno causídico insistiu na sustentação oral, ocasião em que, mais uma vez, foi informado de que o julgamento pautado se referia aos embargos declaratórios, recurso que não admite realização do ato perseguido. (Fls. 828, id. 43032488)

Desta feita, em 07/05/2020, foi proferido o julgamento de mérito desta ação rescisória, sem a realização da sustentação oral, insistentemente pleiteada pelo advogado da ré, e albergada pelo artigo 93, §13, do Regimento Interno deste Sodalício, em flagrante cerceamento ao exercício da ampla defesa, circunstância que acarreta a nulidade do julgamento.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA AFASTAR A CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE JUÍZO ARBITRAL – REQUERIMENTO PRÉVIO DO REPRESENTANTE LEGAL DA APELADA PARA SUSTENTAR ORALMENTE – IMPEDIDO O ACESSO À SESSÃO DE JULGAMENTO POR FALHA DA SECRETARIA DE JULGAMENTO - NULIDADE DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INCLUSÃO DO APELO EM NOVA PAUTA DE JULGAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Depreende-se dos documentos colacionados e da certidão da Secretaria de Julgamento que o procurador da parte embargante postulou a tempo e modo a pretensão de fazer sustentação oral no julgamento do recurso de apelação e que o processo foi julgado sem sua presença, em flagrante cerceamento de defesa. Se o advogado constituído pela parte postulou a sustentação oral, porém não teve acesso à sessão virtual de julgamento em razão de falha da Secretaria de Julgamento, é de se reconhecer a nulidade da sessão de julgamento, por ofensa à ampla defesa, de modo que o apelo deve ser novamente incluído em pauta de julgamento. (N.U 0029061-38.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1. É nulo acordão que julga recurso de agravo de instrumento sem analisar o pedido de sustentação oral feito pelo patrono da parte. Tal fato caracteriza cerceamento de defesa que implica em nulidade processual absoluta. 2. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão. (N.U 1007066-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

Analisando caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça assim se posicionou:

AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS CAUSÍDICOS APÓS A RENÚNCIA DOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SESSÃO JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE EVIDENTE. I – (...) IV - A ausência de intimação dos advogados constituídos pelos recorrentes impediu que estes manifestassem eventual interesse na sustentação oral, a qual poderia, em tese, modificar o resultado do julgamento do seu apelo. Portanto, evidenciado o cerceamento de defesa, impositiva a nulidade do julgamento, resultando prejudicados os demais agravos. Precedentes: AgInt no REsp 1.402.939/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. em 16/5/2019, DJe 6/6/2019; AgRg no REsp 1.385.368/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. em 14/8/2018, DJe 24/8/2018; EDcl no AgRg no AREsp 413.014/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. em 14/3/2017, DJe 23/3/2017. V. (...) (AREsp 1532448/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020)

Como se vê, não há como deixar de acolher a preliminar suscitada.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para reconhecer e declarar a nulidade do julgamento desta ação rescisória, que deve ser repetido após nova inclusão em pauta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020